Tribunal: TJMT
Processo: 1012060-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012060-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), JULIANA BARROS DA SILVA - CPF: 017.497.421-36 (AGRAVANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO IMEDIATO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CONTROVÉRSIA TÉCNICA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR OU FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TEMA 1.069 DO STJ – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – ART. 300, § 3o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, não se admitindo sua concessão quando ausente qualquer desses requisitos.

Embora reconhecida, em tese, a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.069, tal entendimento não autoriza a concessão automática de tutela antecipada, impondo-se análise criteriosa das peculiaridades do caso concreto.

Hipótese em que subsiste controvérsia técnica relevante acerca da natureza dos procedimentos pleiteados (mamoplastia redutora com mastopexia e prótese, dermolipectomia abdominal e braquioplastia), não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar de forma inequívoca seu caráter eminentemente reparador ou funcional.

Inexistência de prova robusta e objetiva quanto à urgência médica das intervenções ou à ocorrência de risco iminente de dano irreparável à saúde da beneficiária, revelando-se insuficiente, para fins de tutela de urgência, a mera expectativa de melhora da qualidade de vida.

Concessão da medida pleiteada que implicaria obrigação de fazer de natureza satisfativa e de efeitos potencialmente irreversíveis, em afronta ao disposto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil.

Indeferimento da tutela de urgência que não configura negativa definitiva do direito material, mas simples reconhecimento da necessidade de aprofundamento da instrução probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1012060-97.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIANA BARROS DA SILVA

AGRAVADA: UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIANA BARROS DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1002203-56.2026.8.11.0055, ajuizada em face de
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRA
L, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada consistente no pleito de determinação de custeio/autorização da continuidade do tratamento da obesidade, com realização de cirurgias reparadoras, nos exatos termos do relatório médico.

Inconformada, a agravante afirma que há provas pré-constituídas aptas a demonstrar o perigo à sua saúde física e emocional, destacando que, após cirurgia bariátrica, perdeu 47 kg, sobrevindo excesso de pele e diversas complicações clínicas, entre elas abdome em avental, lipodistrofia em braços, coxas, dorso, trocânteres e púbis, assimetria mamária com flacidez e ptose, cicatrizes abdominais decorrentes de lipossubstituição maciça, transpiração excessiva nas dobras cutâneas, dermatites de repetição, dificuldade de higienização, mau odor local, afastamento dos músculos retos abdominais, enfraquecimento da parede abdominal, prejuízo postural e dores lombares, além de queixas de ordem psicológica, como crises de ansiedade, sintomas depressivos recorrentes e transtorno dismórfico corporal.

Afirma que o laudo médico subscrito pelo Dr. Rodrigo Bernardino, CRM/MT 7.678, atesta a urgência na realização das cirurgias reparadoras, sob pena de agravamento das dermatites, infecções por fungos e bactérias, piora do desequilíbrio da coluna e possibilidade de sequelas permanentes com incapacidade funcional de movimentação.

Relata que, em razão desse quadro, o médico assistente prescreveu, como continuidade do tratamento bariátrico, os procedimentos de dermolipectomia de braços; toracoplastia baixa; toracoplastia alta; reconstrução mamária bilateral; dermolipectomia de coxas; dermolipectomia abdominal para correção do abdome em avental, com reconstrução da parede abdominal; tratamento de extensos ferimentos; dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos; herniorrafia umbilical; enxerto composto; bem como serviços hospitalares, materiais necessários, drenagem e fisioterapia.

Narra que formulou pedido administrativo junto ao plano de saúde em 23/02/2026, mas a operadora finalizou o protocolo sob a alegação de que o documento apresentado não constituía pedido médico válido, e sim orçamento particular emitido pelo profissional solicitante.

Contra essa justificativa, assevera que o relatório médico apresentado contém identificação da paciente e do médico, assinatura, CRM, CID, código TUSS, descrição dos procedimentos e indicação clara da finalidade terapêutica, sustentando, com base em consulta do CREMESP, resoluções do Conselho Federal de Medicina e Resolução CONSU n. 8/1998, que o documento é apto à comprovação da necessidade de cobertura e que a operadora não pode negar autorização apenas porque o profissional solicitante não integra a rede credenciada.

Prossegue afirmando que as cirurgias pleiteadas não possuem natureza meramente estética, mas reparadora e funcional, por constituírem desdobramento do tratamento da obesidade mórbida já realizado, razão pela qual invoca precedentes do TJMT e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069, no sentido da obrigatoriedade de custeio, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Defende, assim, estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano, insistindo que a manutenção da decisão agravada prolongará, por tempo indeterminado, o sofrimento físico e psíquico que suporta, circunstância que justificaria a concessão do efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e conceder a tutela antecipada postulada, a fim de determinar que a agravada autorize a continuidade do tratamento da obesidade, mediante o custeio das cirurgias reparadoras prescritas, nos exatos termos do relatório médico, inclusive serviços hospitalares, materiais necessários, drenagem e fisioterapia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; pleiteia, ainda, a manutenção da justiça gratuita (Id. 354907365).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 27 de março de 2026 (Id.
356844396).

A parte agravada ofereceu contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 364839353).

A parte agravante efetuou o recolhimento do preparo no id. 354964382.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que,
JULIANA BARROS DA SILVA
ajuizou na origem ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
em desfavor de
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
,
alegando, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela requerida e que foi diagnosticada com obesidade severa, apresentando peso aproximado de 117 kg.

Submete-se a cirurgia bariátrica, tendo perdido, desde então, aproximadamente 47 kg. Afirma que, em decorrência da cirurgia e da expressiva perda de peso, desenvolveu flacidez no abdome, púbis, mamas, coxas, dorso, trocânteres e púbis, além de cicatrizes abdominais decorrentes de lipossubstituição maciça.

Relata, ainda, transpiração excessiva na região do tecido epitelial, dermatites de repetição nas dobras cutâneas, dificuldade de higienização e mau odor local, bem como o afastamento dos músculos retos do abdome, ocasionando enfraquecimento da parede abdominal, dores lombares e prejuízo à postura.

Aduz que, em virtude de seu estado físico e psicológico, necessita com urgência de cirurgias reparadoras, conforme atesta laudo médico realizado pelo seu médico assistente, Dr. Rodrigo Bernardino, inscrito no CRM n.o 7.678, cirurgião plástico.

Narra que protocolou o pedido de autorização junto ao plano de saúde em 23 de fevereiro de 2026, porém a operadora negou o procedimento, alegando que o documento apresentado não se trataria de pedido médico válido, mas apenas de orçamento emitido pelo profissional solicitante para realização particular do procedimento.

Ante o exposto, requereu na origem em sede de tutela de urgência, que a parte requerida autorize a continuidade do tratamento da obesidade, realizando o pagamento das cirurgias reparadoras, nos exatos termos do relatório médico assinado pelo Dr. Rodrigo Bernardino, a fim de que seja garantida a integridade física da autora, nos parâmetros da lei, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em análise do feito, o juiz de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“
(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Juliana Barros da Silva em desfavor de Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, ambos já qualificados. A parte autora alega, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela requerida e que foi diagnosticada com obesidade severa, apresentando peso aproximado de 117 kg.

Submete-se a cirurgia bariátrica, tendo perdido, desde então, aproximadamente 47 kg. Afirma que, em decorrência da cirurgia e da expressiva perda de peso, desenvolveu flacidez no abdome, púbis, mamas, coxas, dorso, trocânteres e púbis, além de cicatrizes abdominais decorrentes de lipossubstituição maciça.

Relata, ainda, transpiração excessiva na região do tecido epitelial, dermatites de repetição nas dobras cutâneas, dificuldade de higienização e mau odor local, bem como o afastamento dos músculos retos do abdome, ocasionando enfraquecimento da parede abdominal, dores lombares e prejuízo à postura.

Aduz que, em virtude de seu estado físico e psicológico, necessita com urgência de cirurgias reparadoras, conforme atesta laudo médico realizado pelo seu médico assistente, Dr. Rodrigo Bernardino, inscrito no CRM n.o 7.678, cirurgião plástico.

Narra que protocolou o pedido de autorização junto ao plano de saúde em 23 de fevereiro de 2026, porém a operadora negou o procedimento, alegando que o documento apresentado não se trataria de pedido médico válido, mas apenas de orçamento emitido pelo profissional solicitante para realização particular do procedimento.

Ante o exposto, requer em sede de tutela de urgência que a parte requerida autorize a continuidade do tratamento da obesidade, realizando o pagamento das cirurgias reparadoras, nos exatos termos do relatório médico assinado pelo Dr. Rodrigo Bernardino, a fim de que seja garantida a integridade física da autora, nos parâmetros da lei, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

(...)

Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

No caso em apreço, a parte autora pugna pela concessão de tutela de urgência para que a parte requerida autorize e providencie a realização das cirurgias reparadoras pós-bariátricas recomendadas em laudo médico, incluindo materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno.

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1o)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24)

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos e valendo-me de cognição sumária, entendo que a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos, haja vista que os argumentos apresentados, a princípio, não podem ser comprovados unicamente pelos documentos juntados.

(...)

Portanto, o custeio de cirurgias plásticas para pacientes submetidos à cirurgia bariátrica está restrito àquelas que possuam caráter reparador, uma vez que as cirurgias plásticas pós-bariátricas dividem-se em três categorias: (i) intervenções com finalidade reparadora; (ii) procedimentos de natureza exclusivamente estética; e (iii) cirurgias estéticas que, em situações específicas, podem ter efeito reparador, especialmente quando direcionadas a determinadas funções corporais, desde que haja recomendação médica especializada.

(...)

No caso concreto, verifico que a parte autora afirma ter perdido aproximadamente 47 kg após a realização de cirurgia bariátrica, alegando que passou a apresentar excesso de pele, flacidez corporal, dermatites de repetição, dificuldades de higienização e dores decorrentes da diástase da musculatura abdominal, razão pela qual o médico assistente indicou a realização de diversos procedimentos cirúrgicos reparadores.

No entanto, a multiplicidade e diversidade dos procedimentos solicitados, alguns deles tradicionalmente classificados na literatura médica como intervenções de cunho predominantemente estético, suscitam dúvida razoável quanto ao efetivo caráter funcional e reparador de todas as cirurgias indicadas.

(...)

Assim, em que pese a recomendação médica contida no relatório médico de ID 225566765, a probabilidade do direito não resta demonstrada, uma vez que há dúvida acerca da efetiva natureza funcional dos procedimentos indicados, notadamente diante da ausência de individualização técnica quanto à finalidade terapêutica de cada intervenção, bem como da inclusão de cirurgias que, à luz da literatura médica, são ordinariamente classificadas como de cunho predominantemente estético.

(...)

Some-se a isso o fato de que a negativa administrativa apresentada pela parte requerida (ID 226489840) não decorreu, propriamente, de recusa de cobertura de procedimento regularmente prescrito, mas da ausência de apresentação de documentação médica formal apta à análise técnico assistencial, notadamente guia de solicitação devidamente preenchida. Tal óbice formal reforça a necessidade de dilação probatória, uma vez que não houve, tecnicamente, uma recusa de cobertura de um pedido médico regular, mas sim a invalidação do documento apresentado.

No tocante ao perigo de dano, embora a parte autora relate desconfortos físicos, dermatites recorrentes e limitações decorrentes do excesso de pele, não se verifica, a partir dos elementos constantes dos autos, a existência de quadro clínico agudo, risco de agravamento imediato ou comprometimento funcional grave que imponha a realização das intervenções em caráter emergencial.

Reafirmo que a regra do CPC é a concessão da tutela apenas ao final da ação, sendo que apenas em casos excepcionais o juiz está autorizado a antecipar o bem da vida almejado, estando este magistrado convencido de que este não é o caso dos autos, uma vez que mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que o pedido poderá ser reapreciado mais adiante, assim que superada a oportunidade do exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção.

(...)

Portanto, ausentes elementos suficientes que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano em grau apto a justificar a medida excepcional pretendida, mostra-se mais adequado o aprofundamento da análise após a devida instrução processual, inclusive com eventual produção de prova pericial, oportunidade em que será possível aferir, com maior segurança, a natureza e a necessidade de cada um dos procedimentos indicados.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil”.
(Id. 227113588 – autos de origem).

Inconformada, a agravante requer a concessão da
tutela antecipada postulada, a fim de determinar que a agravada autorize a continuidade do tratamento da obesidade, mediante o custeio das cirurgias reparadoras prescritas, nos exatos termos do relatório médico, inclusive serviços hospitalares, materiais necessários, drenagem e fisioterapia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Pois bem. Inicialmente, importa assentar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, de modo específico, à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, nos termos em que delineados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, não se confundindo, portanto, com o exame definitivo do direito material vindicado, o qual deverá ser oportunamente apreciado após a regular formação do contraditório e a adequada instrução probatória.

De início, cumpre destacar que o direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição da República, ostenta natureza fundamental e impõe ao Estado e à sociedade o dever de promovê-lo e protegê-lo.

Todavia, tal mandamento não se revela absoluto, devendo ser concretizado em harmonia com outros vetores igualmente constitucionais, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Carta Magna, os quais informam e condicionam a atuação jurisdicional, especialmente quando se cogita da concessão de medidas de natureza antecipatória e potencialmente irreversíveis.

Nesse contexto, observa-se que a tutela de urgência, por sua própria natureza excepcional, reclama demonstração cumulativa e inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme expressamente dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, cujo teor literal se transcreve:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A ausência de qualquer desses requisitos, como corretamente consignado na decisão agravada, inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela final.

Prosseguindo na análise, verifica-se que, embora a parte agravante sustente que os procedimentos cirúrgicos indicados ostentariam natureza reparadora e funcional, subsiste controvérsia técnica relevante quanto à efetiva qualificação dessas intervenções como essenciais à preservação da saúde, ou se destinadas, ao menos em parte, à melhora estética e da qualidade de vida.

Tal circunstância, por si só, revela a inadequação da via antecipatória, pois a correta aferição da natureza dos procedimentos demanda exame técnico aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, reclamando, em tese, a produção de prova pericial ou a formação de juízo técnico mais robusto, nos termos dos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, revela-se imprescindível compatibilizar a solução adotada com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.069, cuja
ratio decidendi
não autoriza a concessão automática de tutela antecipada em hipóteses de cirurgia pós-bariátrica, mas, ao revés, reforça a necessidade de análise criteriosa da natureza do procedimento quando presentes dúvidas razoáveis.

Com efeito, assentou a Corte Superior que:

“
Tema Repetitivo1.069 STJ:
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

A leitura atenta desse precedente qualificado evidencia que a obrigatoriedade de cobertura está condicionada à comprovação técnica do caráter reparador ou funcional do procedimento, e que, havendo controvérsia razoável, mostra-se legítima a adoção de cautela judicial, com o aprofundamento da instrução probatória.

A partir dessa premissa, conclui-se que, no caso concreto, a ausência de demonstração inequívoca da urgência dos procedimentos e a existência de dúvida técnica quanto à sua natureza afastam a probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar a tutela antecipada.

Ademais, a concessão da medida pleiteada, nesta fase processual, implicaria a imposição imediata de obrigação de fazer de conteúdo satisfativo e de efeitos potencialmente irreversíveis, em afronta ao disposto no artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
§ 3o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Tal irreversibilidade, no caso concreto, revela-se manifesta, uma vez que a realização das cirurgias tornaria impossível o retorno ao estado anterior, mesmo na hipótese de eventual improcedência do pedido ao final.

Ademais, ainda que se reconheça a relevância dos aspectos psicológicos narrados, não se vislumbra, à luz dos elementos constantes dos autos, demonstração concreta de risco iminente à integridade física ou mental da agravante que não possa ser adequadamente enfrentado no curso regular do processo, com a produção das provas técnicas necessárias e a oitiva da parte adversa.

A simples expectativa de melhora da qualidade de vida, embora legítima e compreensível, não se confunde com o perigo de dano irreparável exigido pelo legislador processual para a concessão da tutela antecipatória.

Nesse sentido vem se posicionando esta Câmara de Direito Privado e este Sodalício:

“DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORAPÓS-BARIÁTRICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a efetivação da cirurgia reparadora, autorizada por força de liminar concedida em sede de agravo anterior, não enseja a perda superveniente do objeto da ação, subsistindo controvérsias quanto à sua natureza e às consequências da recusa inicial da operadora do plano de saúde. Nomeou-se, assim, a empresa Fator Real Perícias como perita do juízo e distribuiu prazo para proposta de honorários e manifestação das partes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a prova documental apresentada nos autos é suficiente para o julgamento da demanda ou se a produção de prova pericial se mostra indispensável para a correta e completa solução da lide.

III. Razões de decidir

A prova pericial é indispensável para esclarecer a natureza dos procedimentos solicitados, considerando a controvérsia sobre seu caráter reparador ou estético. O STJ, ao julgar o Tema 1.069, reconheceu a obrigatoriedade da cobertura de cirurgias reparadoraspós-bariátricas, desde que clinicamente indicadas. Em caso de dúvida, é legítima a realização de perícia médica. Diante da relevância técnica do tema e do impacto econômico da demanda, é prudente a produção da prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A perícia médica é indispensável quando houver controvérsia relevante sobre o caráter reparador ou estético do procedimento.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 369 e 370

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1018309-60.2023.8.11.0003, Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024.

(N.U 1037874-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025) (Destaquei)

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVAPÓS-BARIÁTRICA– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não comprovados, de forma inequívoca, o caráter emergencial e a essencialidade das cirurgias reparadoras pleiteadas, deve ser indeferida a medida liminar, sem prejuízo de reavaliação futura, após o contraditório e a instrução probatória.
”

(N.U 1036529-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS APÓS CIRURGIABARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FINALIDADE REPARADORA OU FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custear cirurgias plásticas — reconstrução mamária bilateral, dermolipectomias, lifting de glúteos e herniorrafia umbilical — sob o argumento de continuidade de tratamentopós-cirurgiabariátrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível compelir a operadora de plano de saúde ao custeio das cirurgias pleiteadas com base em alegação de tratamentopós-bariátrico, mesmo sem demonstração técnica inequívoca de que tais procedimentos possuem natureza reparadora ou funcional.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Não há nos autos comprovação técnica de que os procedimentos possuem caráter reparador ou funcional, nem que são essenciais à preservação da saúde física ou mental da agravante, em desconformidade com o entendimento fixado no Tema 1.069 do STJ.

5. Ausente prova técnica, como relatório médico circunstanciado ou laudo pericial, que ateste urgência ou natureza não estética das cirurgias.

6. Inexistente risco iminente de agravamento do estado de saúde que justifique a medida antecipatória. Concessão liminar consubstanciaria decisão satisfativa e irreversível, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da operadora.

7. A jurisprudência tem sido firme no sentido de que a ausência de comprovação de urgência médica ou de caráter reparador afasta a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela em casos de cirurgiaspós-bariátricas.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A operadora de plano de saúde não pode ser compelida a custear cirurgias estéticas ou não urgentes após cirurgiabariátricasem prova inequívoca de que os procedimentos possuem finalidade reparadora ou funcional. 2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta de risco à saúde e da natureza não estética do procedimento pleiteado.
”

(N.U 1037030-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025) (Destaquei)

Por fim, cumpre ressaltar que o indeferimento da tutela de urgência não implica negativa definitiva do direito material postulado, mas apenas o reconhecimento de que a sua apreciação demanda instrução mais aprofundada, sendo plenamente possível a revisão da decisão, a qualquer tempo, caso sobrevenham provas técnicas aptas a demonstrar, de forma clara e objetiva, a urgência e a natureza reparadora dos procedimentos pretendidos.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026